Tribunal: TJSP
Processo: 2248282-90.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. O pronunciamento judicial impugnado não necessita de aclaramento ou integração, não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Via inapropriada para atendimento de insatisfação ou para fins de prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS."(v.32835).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2248282-90.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
OBEDA CHIELSA TRALDI, são embargados MARCELO TRALDI FONSECA
(INVENTARIANTE) e LAURA TRALDI (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2248282-90.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 32835 – DVN
2

VOTO No
: 32835
EMB. DECL. No: 2248282-90.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBTE.
: OBEDA CHIELSA TRALDI
EMBDO.
: MARCELO TRALDI FONSECA
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição em face de
acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. O
pronunciamento
judicial
impugnado
não
necessita
de
aclaramento ou integração, não caracterizados os defeitos
considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Via
inapropriada para atendimento de insatisfação ou para fins de
prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS.”(v.32835).
Cuida-se de embargos de declaração
opostos por OBEDA CHIELSA TRALDI em face do acórdão de
fls. 100/103, cuja ementa assim ficou redigida:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO.
Pretensão de terceiro comprador, voltada à expedição de alvará
para outorga de escritura de imóvel. Decisão agravada que
indeferiu o pedido de alvará. Existência de discordância expressa
por parte dos herdeiros. Impossibilidade de expedição de alvará.
Interessada que deverá se valer das vias adequadas. Decisão
preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO .(v.32750)
Os embargos de declaração apontam a
existência do vício de obscuridade e omissão no acórdão, quanto a
fatos relevantes para resolução da questão controversa.
Tempestivos.
É O RELATÓRIO.
O pronunciamento judicial impugnado
não necessita de aclaramento ou integração, já que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2248282-90.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 32835 – DVN
3
caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua
compreensão e alcance
a saber: omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.
Como é sabido, este recurso não se
destina à reforma ou invalidação do provimento judicial.
O julgador está subordinado ao dever de
“indicar, para sustentar o próprio convencimento, razões que são
objetivamente adequadas, sob o plano lógico e das máximas de
experiência, a justificar a decisão” (NELSON NERY JR E ROSA
MARIA DE ANDRADE NERY, Comentários ao Código de
Processo Civil, RT, 2015, p. 1154).
Este
imperativo,
todavia,
não
se
consubstancia na obrigação de “rebater todos os argumentos
levantados pelas partes ao longo de seus arrazoados: apenas os
argumentos relevantes é que devem ser enfrentados. O próprio
legislador erige um critério para distinguir entre os argumentos
relevantes e argumentos irrelevantes: argumento relevante é todo
aquele que é capaz de infirmar, em tese, a conclusão adotada pelo
julgador Argumento relevante é o argumento idôneo para
alteração do julgado.” (LUIZ GUILHERME MARINONI,
SÉRGIO CRUZ ARENHART E DANIEL MITIDIERO, Novo
Código de Processo Civil Comentado, RT, 2a Ed., 2016, p. 578).
Decisão
devidamente
fundamentada,
portanto, não é aquela que examina à exaustão todos os
argumentos lançados pelas partes, inclusos até mesmo os
absolutamente impertinentes ou dissociados da questão jurídica a
ser decidida, mas aquela que aprecia suficientemente os
fundamentos aptos a influir na formação da convicção do julgador
sobre a norma aplicável à hipótese sub judice.
Em verdade, os embargos de declaração
revelam irresignação com o resultado do julgado.
Não
consubstanciam, porém, o remédio recursal adequado para o
atendimento dessa finalidade.
Por ser entendimento corrente sob a
égide do anterior diploma processual, e extensível à nova
conformação dos embargos de declaração, agora sob regramento
do novo código processual, ainda prevalece que “mesmo nos
embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2248282-90.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 32835 – DVN
4
observar os lindes traçados no art. 535 do Código de Processo
Civil (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material).
Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa” (REsp
11.465-0-SP, Superior Tribunal de Justiça, 1a Turma, Relator
Ministro DEMÓCRITO REINALDO, v.u. DJU 15/02/93, p.
1665).
No
mesmo
sentido:
“Ora,
o
inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento não é
passível de correção pela via dos declaratórios. Em tais situações,
faz-se imperiosa a rejeição dos aclaratórios com a consequente
abertura das vias superiores para discussão do mérito da causa,
jamais seu acolhimento com efeitos infringentes (...)” (REsp
1.523.256/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
Terceira Turma, julgado em 19/05/2015).
Salienta-se, por fim, que pelo enunciado
do art. 1.025 do NCPC, são considerados incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscita, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, mesmo no caso de rejeição dos
embargos pelo Tribunal a quo, poderá o Tribunal Superior
entender viável o eventual recurso a ele dirigido, acaso
convencido da existência de vício no acórdão, evitando-se
qualquer prejuízo à parte.
Ante o exposto, REJEITAM-SE OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VIVIANI NICOLAU

Relator